Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738737-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME RECORRIDO: HENRY FORD TELLES MATHNE DESPACHO Na petição de ID no 39162738, AGROPECUÁRIA MANGUEIRAL DOS CRIXÁS LTDA-ME requer o desentranhamento das petições apresentadas nos ID no 39161826, 39161828 e 39161829, porquanto foram protocoladas, por equívoco, mediante a utilização de token pertencente a outro advogado. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar os referidos documentos, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 39162739, intimando-se, em seguida, o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007